Tribunal: TJPA
Processo: 0805672-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7671 - Adoção de Maior
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805672-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO ALAN NASCIMENTO

AGRAVADO: CLAUDIO ADAO SILVA DE ABREU, MARIA LUCIA SILVA DE ABREU, PAULA SILVA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de exumação e determinou a realização de novo exame de DNA, no curso de ação de investigação de paternidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a metodologia da produção da prova pericial, diante do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e da ausência de urgência que autorize a mitigação de sua taxatividade.

III. Razões de decidir
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, conforme entendimento do STJ no Tema 988.
4. A decisão impugnada versa sobre a condução da instrução probatória, matéria que pode ser devolvida em apelação, sem risco de inutilidade do julgamento posterior.
5. A ausência de risco de perecimento do direito afasta a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência. 2. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que apenas define a metodologia da produção da prova, na ausência de risco de inutilidade do julgamento em apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJ/RJ, AI 0040689-13.2025.8.19.0000, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
FABIO ALAN NASCIMENTO
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado.

A decisão monocrática (ID 19285796) fundamentou-se na inadmissibilidade do recurso por entender que a decisão interlocutória de primeira instância — que versou sobre a modalidade de produção de prova pericial — não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. O nobre Relator concluiu pela ausência da urgência exigida pelo Tema 988/STJ para mitigação da taxatividade, por considerar que a questão poderia ser reexaminada em futura apelação, sem risco de inutilidade.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a caracterização da urgência, argumentando que a repetição de um exame que alega ser falho tornaria inútil a apreciação da matéria em apelação, pois levaria à inevitável cassação da sentença para refazimento da instrução.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Em parecer (ID 29289841), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo Interno, por entender que não haveria urgência que justificasse a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, e que o juiz
a quo
teria agido no exercício de sua prerrogativa de determinar as provas necessárias ao feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão cinge-se em reexaminar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender ausente a urgência que autorizaria a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.696.396/ Resp nº 1.704.520, Tema repetitivo 988, adotou a teoria da taxatividade mitigada quanto ao cabimento do agravo de instrumento nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC e quando verificada a urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A aplicação de tal tese, portanto, é excepcional e condicionada à demonstração inequívoca de que a espera pela apelação tornará a análise da questão inócua. Não é o que se verifica no presente caso.

A decisão do juízo de primeiro grau versa sobre a condução da instrução probatória. O juízo
a quo
indeferiu a exumação do corpo do
de cujus
, e deferiu novo exame de DNA. Dessa forma, o inconformismo do agravante é com a metodologia da prova a ser produzida, o que não configura a urgência exigida pelo STJ.

Isso porque, caso o novo exame seja realizado e a sentença venha a ser desfavorável ao agravante, a questão sobre a validade e a suficiência da prova pericial poderá ser amplamente devolvida e reexaminada como preliminar em sede de apelação, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Se, naquele momento, esta Corte entender que houve cerceamento de defesa, a sentença poderá ser cassada para a realização de nova perícia. Não há, portanto, risco de inutilidade do julgamento posterior ou de perecimento do direito que justifique a recorribilidade imediata.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como bem demonstra o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer que indeferiu o pedido de realização de nova perícia técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere pedido de nova perícia, diante do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e da existência (ou não) de urgência que autorize a mitigação da taxatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC/2015 apresenta rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de nova perícia. 4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a urgência ou o risco de inutilidade do julgamento pela via recursal ordinária. 5. No caso concreto, não se verifica situação de urgência ou perecimento de direito, pois a alegação de necessidade de perícia direta pode ser suscitada oportunamente em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJ/RJ, AI 0040689-13.2025.8.19.0000, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 05.08.2025; TJ/RJ, AI 0053208-20.2025.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 03.07.2025.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00669658120258190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 15/08/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/08/2025)

Dessa forma, não estando a decisão interlocutória impugnada inserida no rol do art. 1.015 do CPC e não se vislumbrando a excepcional urgência que autorize a mitigação de sua taxatividade, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a decisão monocrática que não conheceu do presente Agravo de Instrumento.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), [Data da assinatura eletrônica].

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026